Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001033-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE LIGAÇÃO. LOCAL DE REDE DE ALTA TENSÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. VIZINHANÇA JÁ ATENDIDA POR REDE ELÉTRICA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8001033-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como agravada
MARIA DAS GRACAS MOREIRA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .